Tribunal: TCU
Processo: 009.323/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10147/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de concessão de pensão civil emitido pela Fundação Nacional de Saúde e instituído pelo ex-servidor Edvaldo de Freitas Lobato em favor de Nair Siqueira Lobato, julgado ilegal pelo Acórdão 7363/2023-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o órgão jurisdicionado solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, V, " e ", do RITCU, em autorizar parcialmente o pedido de prorrogação feito pela Fundação Nacional de Saúde por 20 dias para cumprimento do subitem 1.7.1. e por 30 dias para o cumprimento do subitem 1.7.5. do Acórdão 7363/2023-TCU-Primeira Câmara , a contar do término do prazo anterior. Desta forma, os novos prazos, serão encerrados, respectivamente, em 31/8/2023 e em 25/9/2023, dando ciência desta deliberação a Fundação Nacional de Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.323/2023-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Nair Siqueira Lobato (XXX.484.342-XX). 1.2. Unidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.